Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800287-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: EXPEDITO GONCALVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM A INDICAÇÃO "MUDOU-SE". ASSINATURA ELETRÔNICA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. ICP-BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Expedito Gonçalves Dias contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a validade de contrato eletrônico assinado digitalmente e entendeu configurada a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, devolvida com a anotação "mudou-se".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "mudou-se" constitui prova suficiente de mora; e

(ii) avaliar a validade de contrato eletrônico assinado digitalmente, com base nas disposições legais e regulamentares aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não é conhecido no ponto relativo à alegada invalidade da notificação extrajudicial, pois a insurgência viola o princípio da dialeticidade, por não atacar os fundamentos da decisão recorrida e apresentar argumentos dissociados da realidade dos autos.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e o § 5º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004 reconhecem a validade jurídica de contratos eletrônicos assinados digitalmente, desde que atendidos os requisitos de identificação inequívoca do signatário, como certificados digitais emitidos pelo ICP-Brasil ou outros meios de comprovação aceitos pelas partes.

Nos autos, a assinatura digital atendeu aos requisitos legais, com informações claras de identificação, como geolocalização, IP, e protocolo de assinatura, o que confere validade ao contrato eletrônico firmado.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios admite que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "mudou-se" caracteriza a mora do devedor, desde que enviada ao endereço constante no contrato, presumindo-se válida a tentativa de comunicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial devolvida com a anotação "mudou-se", quando enviada ao endereço constante do contrato, configura a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

Contratos eletrônicos assinados digitalmente possuem validade jurídica, desde que atendam aos requisitos legais de identificação inequívoca do signatário, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.

Dispositivos relevantes citados
: Medida Provisória nº 2.200-2/2001, arts. 10 e 10-A; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.897.804/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 04/10/2021, DJe 07/10/2021.

TJ-DF, Apelação Cível nº 07013256120238070011, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 21/09/2023.

TJ-MG, Apelação Cível nº 50016260320238130720, Rel. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 17/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
EXPEDITO GONÇALVES DIAS
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

04 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EXPEDITO GONÇALVES DIAS
contra Decisão Monocrática (id. 22912356) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a liminar de busca em apreensão pleiteada por não ter sido constituído em mora do devedor, visto que a notificação enviada a este foi devolvida com a anotação “mudou-se”, bem como, determinou a juntada da via original do contrato.

As razões do agravo de instrumento, sustentaram que a decisão proferida pelo magistrado não observou as normas contidas no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, sustenta que a constituição em mora do demandado se deu através do simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato, não sendo necessário o recebimento desta pelo devedor, uma vez que a AR retornou com a informação “mudou-se”.

Aduziu que a mora nos contratos de alienação fiduciária decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assevera, ainda, quanto à desnecessidade de apresentação do contrato original pois o contrato firmado entre as partes teria sido assinado digitalmente, não existindo, portanto, um documento físico.

Em decisão monocrática de id. 22912356 foi conhecido e provido o agravo de instrumento, conforme segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR À APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO QUE ENSEJOU A AÇÃO. RECURSO QUE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO, CONSIDERANDO TER SIDO O CONTRATO CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS, INEXISTINDO CONTRATO FÍSICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ICP- BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrido,
EXPEDITO GONÇALVES DIAS
, por meio de Agravo Interno (ID. 23288148).

Aduz a invalidade da notificação extrajudicial uma vez que não foi diretamente recebida pelo agravante, mesmo com o endereço, sendo entregue a uma pessoa diversa da indicada no contrato, deste modo ausente prova de recebimento pelo destinatário impede a comprovação da mora e, consequentemente, compromete a validade da notificação.

Sustenta a invalidade do contrato eletrônico, visto que o referido contrato não preenche os requisitos legais necessários para a sua validade, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso, no que concerne à insurgência do agravante quanto à suposta invalidade da notificação extrajudicial, cumpre esclarecer inicialmente que a notificação acostada aos autos originais (id. 26635316 - Pág. 3 dos autos originais) não foi entregue a uma pessoa diversa da indicada no contrato como quer fazer crer o agravante, mas sim, retornou com a anotação “mudou-se”, conforme o próprio agravante reconheceu em sede de contrarrazões (id. 18477346) apresentada contra o agravo de instrumento, vejamos:

Pois bem, nota-se que o autor juntou documentos no ID nº 84680195 com o Aviso de Recebimento dos Correios onde se vê a devolução por
“Mudou-se” é dever da instituição financeira esgotar todos os meios de notificação a fim de que fosse efetivamente entregue, portanto não há que se falar em regular constituição da mora do devedor visto que sequer houve entrega no endereço, é indispensável que a notificação seja entregue “pelo menos”
na residência do devedor e nem isso ocorreu, vejamos:

(trecho das contrarrazões id. 18477346 - Pág. 7)

Diante disso,

verifico que a insurgência viola o princípio recursal da dialeticidade, eis que não ataca os fundamentos da sentença vergastada.

Oportuno referir as palavras de Flávio Cheim Jorge quanto ao princípio da dialeticidade (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Flávio Cheim Jorge, 2ª edição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2015):

“10.2.2 Princípio da dialeticidade

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. São as lições de SEABRA FAGUNDES, já expostas quando tratamos da regularidade formal (item 9.3.2.2), aqui inteiramente aplicadas.

A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal.”

Conforme se observa do relatório, na hipótese dos autos, tal insurgência está integralmente dissociada dos termos da decisão atacada, posto que não ataca os fundamentos da decisão vergastada, até mesmo distorcendo os fatos do processo.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
apenas no que concerne à suposta invalidade da notificação extrajudicial, visto que tal insurgência está integralmente dissociada dos termos da decisão atacada e da realidade dos autos, conheço as demais razões do recurso.

Assim sendo, avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço parcialmente do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes.

Cabe ressaltar que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a devida identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5º, do artigo 29, da Lei 10.931/2004.

A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, regulamentando as assinaturas digitais nos documentos, conforme a seguir:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (...).

O ICP-Brasil utiliza a infraestrutura de chaves públicas para emissão de certificados digitais, conferindo a identificação e validade das assinaturas digitais, nos termos da legislação correlata.

Nesse sentido, para que tenha validade a assinatura digital aposta em determinado documento, necessário que sejam preenchidos determinados requisitos de forma que a assinatura eletrônica possa ser equiparada à assinatura física e, portanto, considerada reconhecidamente válida.

Nesse sentido, a assinatura eletrônica efetuada através de software disponibilizado por instituição bancária que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica poderá ser aceita como forma de assinatura digital. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto, nos termos do § 2º do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2. Ademais, saliente-se que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5º, do artigo 29, da Lei 10.931/2004. 3. Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como protocolo de assinatura com código para verificação, nome, tipo, identificação, geolocalização, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica (ID. 49853008) deve ser aceita como assinatura digital. 4. A assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado por instituição bancária que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica poderá ser aceita nos contratos firmados entre as partes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07013256120238070011 1762239, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA ICP-BRASIL. O art. 10, § 1º da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 rege que "as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários". O art. 4.º, III, da Lei n. 14.063/2020, qualifica como avançada a assinatura eletrônica lançada mediante certificação digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 - Reputa-se válida a procuração assinada digitalmente com certificação digital da ICP-Brasil. (TJ-MG - AC: 50016260320238130720, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ASSINATURA ELETRÔNICA - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2 - NÃO UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL - AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA - POSSIBILIDADE PREVISTA EM LEI - CIÊNCIA DO EMITENTE QUANTO A ESSE MEIO - PREVISÃO CONTRATUAL. - A Medida Provisória nº 2.200-2 é a legislação responsável por instituir a ICP-Brasil, órgão responsável por garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de aplicações que utilizem certificados digitais e transações e documentos em forma eletrônica - Presumem-se verdadeiras as assinaturas eletrônicas quando utilizado o processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. E, quando não utilizado esse meio, mas a identidade eletrônica for emitida por uma autoridade certificadora privada (AC Privada), ambas as partes devem admitir como válido esse meio para ser possível comprovar a autoria. (TJ-MG - AC: 50098212820218130079, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 17/08/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO POR CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA ICP-BRASIL. VALIDADE. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que entendeu serem inválidas as assinaturas realizadas no contrato em questão, tendo em vista a ausência de utilização dos certificados emitidos pela ICP-Brasil. O parágrafo 2º, do art. 10, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 autoriza a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive mediante certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Concordância das partes em relação às assinaturas digitais efetuadas. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Turma Julgadora Existência de cláusula em que as partes conferem ao contrato força de título executivo extrajudicial (Clausula 9ª, parágrafo 3º - fl. 31). Credora que demonstrou, num primeiro momento, cumprimento de sua obrigação, no período cobrado (fls. 40/41). Título executivo reconhecido, afastando-se a emenda da petição inicial indicada na decisão impugnada. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22123503620228260000 SP 2212350-36.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 31/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

No caso dos autos, verifica-se que há o protocolo de assinatura com código para verificação, bem como o status da assinatura, como o nome, tipo, identificação, geolocalização, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica (ID. 26635314 - Pág. 6 a 9 dos autos originais). Assim, o contrato reuniu os requisitos necessários, na forma do § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/1969, não havendo que se falar em invalidade do contrato eletrônico, assinado eletronicamente.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,

04 de fevereiro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025